Tribunal: STF
Processo: ARE 1594669
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. BASE LEGAL - ART. 23, III E IV, DA CF/88, DECRETO-LEI 25/37 E ART. 1.228, § 1º, DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO. RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTENTE. RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE DIRETA, IMEDIATA E PRIMÁRIA DO PROPRIETÁRIO. EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS DEMAIS ENTES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS. DEVIDA. 1. A ação civil pública relativa à matéria de danos ao patrimônio cultural e histórico, tem se que o polo passivo da ação civil pública não exige formação de litisconsórcio passivo necessário. O fundamento para tanto é a facilitação do exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor, que, em razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que figurarão no polo passivo da demanda. 2. A responsabilização pela preservação ou restauração de imóvel urbano ou rural em situação de risco, em face ao abandono, descaso, omissão e inércia pelos danos causados ao patrimônio histórico e cultural, advém de todo aquele a quem incumbe protegê-lo ou quem, direta ou indiretamente, contribua para o desrespeito, entre os quais, o principal responsável se incluem o proprietário, e subsidiariamente o Poder Público. 3. Em relação ao possível vilipêndio ao princípio da separação dos poderes - reserva do possível -, a jurisprudência é pacífica em admitir, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, especialmente em casos de omissão, desprezo e inércia em adotar providências saneadoras na destruição do bem tombado, como no presente caso, o que vem ao encontro da concretização de direitos fundamentais previstos constitucionalmente, já que a ACP busca a proteção do patrimônio histórico e cultural, conforme art. 23, III e IV, da CF/88, Decreto-Lei nº 25/37 e art. 1.228, § 1º, do CC. 4. Nos termos do art. 19 do Decreto-Lei nº 25/37 e art. 1.228, § 1º, do CC, cabe ao proprietário a responsabilidade pela conservação e manutenção de bem tombado. Na espécie, sendo o DNIT o proprietário do imóvel tombado pela municipalidade, objeto da ação civil pública, cabe a ele promover as obras e os reparos necessários à conservação do bem. 5. A reserva do possível não pode ser obstáculo ou escudo para imunizar o Administrador Público de adimplir direitos fundamentais, previstos constitucionalmente - art. 23, III e IV, da CF/88, proteção do patrimônio cultura e histórico. "Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (Apelação Cível nº 5002312-81.2021.4.04.7111/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 12.7.2023)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 48, 165 e 167 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
Apelação da União.
(...)
Em relação ao possível vilipêndio ao princípio da separação dos poderes, a jurisprudência é pacífica em admitir a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, mormente na concretização de direitos fundamentais previstos constitucionalmente, como no caso em que a ACP busca a proteção do patrimônio histórico e cultural, conforme art. 23, III e IV, da CF/88, Decreto-Lei nº 25/37 e art. 1.228, § 1º, do CC.
(...)
Por sua vez, não identifico verdadeira intromissão do Judiciário no Executivo, uma vez que o substrato probatório evidencia omissão, desprezo e inércia na conservação do bem tombado pelo ente municipal. De mais a mais, a União apenas participa, caso o DNIT fique impossibilitado de cumprir as obrigações impostas no édito condenatório, por algum motivo técnico ou de insuficiência de recursos financeiros em que deve socorrer a Autarquia, tanto é que em tópico anterior foi admitida a subsidiariedade na execução em relação à Autarquia.
(...)
Apelação do DNIT. 
Não há motivo para afastar a responsabilidade da Autarquia pela conservação das construções, uma vez que o Poder Executivo Municipal tem legitimidade para reconhecer bens com valor histórico e cultural, nos termos do art. 23, III e IV, da CF/88, Decreto-Lei nº 25/37 e art. 1.228, § 1º, do CC, especialmente por envolver patrimônio cultural e histórico de interesse da comunidade local - art. 30, I, da Constituição Federal. O fato de inexistir tombamento federal, pelo fato de o IPHAN não considerar nenhum atributo construtivo ou arquitetônico relevante para a memória ferroviária nacional (valor artístico, histórico e cultural), não afasta a memória afetiva da população local, relevante valor histórico e cultural da municipalidade. Por isso inclusive o tombamento pelo Município, preocupado em conservar o ambiente. E mais, o patrimônio construído e tombado pode propiciar pesquisas e turismo, beneficiando a localidade em seu desenvolvimento social e econômico.
(...)
Por outro lado, o DNIT só pode se escusar de realizar as obras necessárias para a conservação, reparação ou restauração caso não disponha de recursos financeiros. Porém, o fato de ser autarquia federal, longa manus do Poder Central, em que é impossível alegar insolvência, deve arcar às suas expensas a restauração, mas, mesmo assim, caso por algum motivo técnico se torne inadimplente, deve socorrer-se do IPHAN, conforme comando do art. 19 do Decreto nº 25/37, já que é o efetivo proprietário dos imóveis em contenda. Além disso, se necessário, por escassez de recursos financeiros, tem a obrigação de gestionar e buscá-los com a União, poder central que originou a criação da Autarquia.
(...)
Em relação à inconstitucionalidade da determinação de transferências de recursos públicos de um órgão para outro, remeto aos fundamentos elencados na apelação da União. Apesar de admitir ser do Administrador Público a preponderância no mérito administrativo, em casos excepcionais, envolvendo políticas públicas, como no caso em tela, a conveniência e oportunidade podem ser mitigadas pela possibilidade de ingerência do Poder Judiciário, especialmente porque o conjunto probatório e o levantamento fotográfico evidenciam descaso, omissão e inércia do poder público com o bem tombado, já que o Decreto Municipal de reconhecimento do patrimônio cultural e histórico data de 2005, o que indica bastante tempo sem adotar providências tendentes, ao menos, para mitigar a precariedade em que se encontra o bem, o qual vem sofrendo com atos de vandalismo e e ação do tempo ruínas estruturais nas construções, decorrentes da exposição à agressivida do tempo. Tendo sido publicado o Decreto Municipal em 2005, o DNIT não pode alegar desconhecimento do fato, o que demonstra pelo tempo decorrido verdadeira omissão, descaso, desprezo e inércia a efetiva conservação do bem tombado.
Por sua vez, é preciso sublinhar que as razões recursais são eloquentes em demonstrar que sem intervenção do Poder Judiciário o patrimônio em debate se perderia. Assim, para evitar leituras enfadonhas, transcrevo apenas tópico da apelação, o qual evidencia sobejamente que o DNIT não adotou nenhuma providência conservadora e nem iria adotar, verbis: Além de inexistir tombamento federal. O bem não tem valor cultural para fins de aplicação da Lei 11.483/2007: "o edifício da estação ferroviária de Ramiz Galvão, é um exemplar, assim como tantos outros, de meio de linha e não apresenta nenhum atributo construtivo ou arquitetônico relevante para a memória ferroviária nacional".
Portanto, o caso se reveste de excepcionalidade, podendo o mérito administrativo ser mitigado pelo Judiciário, sem desbordar do razoável e afrontar a separação dos poderes, ex vi do art. 2º da Lei Maior.”
 
 Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 25/37 e Código Civil) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2018) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)

Por fim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de não haver ofensa à separação dos poderes, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.043.740-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27/3/2018) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/2/2017)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente